Tribunal: TJSP
Processo: 1008204-06.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – fato incontroverso – alegação de má condição climática – apelantes realocado em outro voo – atraso de dezenove horas em relação ao orginalmente contratado – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – fixação da indenização não no valor pleiteado pelos apelantes na inicial, mas em R$ 6.000,00

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – fato incontroverso – alegação de má condição climática – apelantes realocado em outro voo – atraso de dezenove horas em relação ao orginalmente contratado – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – fixação da indenização não no valor pleiteado pelos apelantes na inicial, mas em R$ 6.000,00 (seis mil reais), correspondendo R$ 3.000,00 para cada apelante – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – apesar de devidamente advertida, a apelada manifestou de forma veemente a necessidade de sustentação, pelo que o recurso foi apreciado em sessão presencial – não obstante, nenhum procurador da apelada compareceu à sessão de julgamento, nem houve qualquer justificativa para a ausência – objeção ao julgamento em sessão virtual que, no caso, caracterizou-se como resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV do CPC) – apelada considerada litigante de má-fé, pelo que se determina que arque com multa em favor do apelante, de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Resultado: recurso parcialmente provido, com determinação.